Tribunal: TJMT
Processo: 1010856-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1010856-85.2021.8.11.0002
APELANTE: ALEX NUNES VILELA, VITOR CEZAR OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1. ANSIADA NULIDADE DOS AUTOS POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO HAVENDO CAUSAS EXCEPCIONAIS QUE DESFAÇAM A COMPETÊNCIA DO JUÍZO, UMA VEZ DISTRIBUÍDA A AÇÃO, ESTE PERMANECE COMPETENTE ATÉ O FINAL DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS – 2. DA INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMA DA RESOLUÇÃO No. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO COM SUPRESSÃO DO TEXTO "COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, INCISO I E ARTIGO 5o, INCISO LIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – A ESPECIALIDADE DO JUÍZO QUANTO A MATÉRIA PREVALECE – A PRÁTICA DO CRIME ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AINDA QUE EXECUTADO NO INTERIOR DO ESTADO, DEVE SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO JUDICIAL DA VARA ESPECIALIZADA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL – 3. NULIDADE POR ILEGALIDADE DO TERMO “COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO” DA RESOLUÇÃO No. 11/2017 E VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 69, 70, 78, 79 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – 4. ALEGADA NULIDADE DO AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROMOTORES DESCENTRALIZADOS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR PERANTE A SÉTIMA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL – 5. DA NULIDADE DAS PROVAS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (ARTIGO 17 DA LEI No. 10826/06), COM AUSÊNCIA DE ELEMENTO NORMATIVO – CONDUTA TIPICA DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TIPICIDADE DEMONSTRADA – 6. DA ATIPICIDADE DO FATO EM RAZÃO DE NÃO TER ULTRAPASSADO A BARREIRA DOS ATOS PREPARATÓRIOS – O CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGOS É UM CRIME DE MERA CONDUTA – CONSUMAÇÃO DO DELITO DISPENSADA PARA SUA CARACTERIZAÇÃO – 7. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO – CRIME DE MERA CONDUTA NÃO ADMITINDO TENTATIVA – 8. DO REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DE PENA CORRETAMENTE APLICADA – INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERFERÊNCIA PELA INSTÂNCIA REVISORA – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.
1. Conforme o Princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a propositura da ação, o órgão permanece competente até o final do processo, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado de fato ou de direito do feito. In casu, não há nada que desqualifique a manutenção do juízo como competente para julgar a causa.
2. A Constituição Federal estabelece que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. No caso ora tratado, os procedimentos e processos penais que apuram a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7.a Vara Criminal.
3. Diante da existência de delito envolvendo crime organizado (Lei n.o 12.850/13), independente do local em que os fatos ocorreram, por prevalecer o Juízo especializado em razão da matéria.
4. Tanto os promotores do GAECO, como promotores descentralizados, possuem competência para atuar diante da 7a Vara Criminal Especializada da Capital.
5. O delito comércio ilegal de arma de fogo se aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, não havendo se falar em desclassificação para porte/posse de arma de fogo.
6. O crime de comércio ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta, não sendo necessária a consumação do ilícito para a caracterização do tipo penal e in casu, a negociação estava sendo finalizada quando a polícia adentrou no local.
7. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, é um crime de mera conduta, bastando a disponibilização dos indivíduos à negociação para que se considere consumado o delito, sem dizer que se trata de crime de perigo abstrato, cujo risco ao bem jurídico está presumido pela lei.
8. Sendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessidade, reprovação e prevenção, respeitados, diante de uma circunstância judicial desfavorável, a lei autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal da forma como foi promovida pelo juízo sentenciante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010856-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX NUNES VILELA - CPF: 737.031.251-87 (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), VITOR CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.011.651-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1. ANSIADA NULIDADE DOS AUTOS POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO HAVENDO CAUSAS EXCEPCIONAIS QUE DESFAÇAM A COMPETÊNCIA DO JUÍZO, UMA VEZ DISTRIBUÍDA A AÇÃO, ESTE PERMANECE COMPETENTE ATÉ O FINAL DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS – 2. DA INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMA DA RESOLUÇÃO No. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO COM SUPRESSÃO DO TEXTO "COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, INCISO I E ARTIGO 5o, INCISO LIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – A ESPECIALIDADE DO JUÍZO QUANTO A MATÉRIA PREVALECE – A PRÁTICA DO CRIME ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AINDA QUE EXECUTADO NO INTERIOR DO ESTADO, DEVE SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO JUDICIAL DA VARA ESPECIALIZADA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL – 3.
NULIDADE POR ILEGALIDADE DO TERMO “COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO” DA RESOLUÇÃO No. 11/2017 E VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 69, 70, 78, 79 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – 4. ALEGADA NULIDADE DO AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROMOTORES DESCENTRALIZADOS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR PERANTE A SÉTIMA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL – 5. DA NULIDADE DAS PROVAS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (ARTIGO 17 DA LEI No. 10826/06), COM AUSÊNCIA DE ELEMENTO NORMATIVO – CONDUTA TIPICA DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TIPICIDADE DEMONSTRADA – 6. DA ATIPICIDADE DO FATO EM RAZÃO DE NÃO TER ULTRAPASSADO A BARREIRA DOS ATOS PREPARATÓRIOS – O CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGOS É UM CRIME DE MERA CONDUTA – CONSUMAÇÃO DO DELITO DISPENSADA PARA SUA CARACTERIZAÇÃO – 7. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO – CRIME DE MERA CONDUTA NÃO ADMITINDO TENTATIVA – 8. DO REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DE PENA CORRETAMENTE APLICADA – INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERFERÊNCIA PELA INSTÂNCIA REVISORA – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS
.

1. Conforme o Princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a propositura da ação, o órgão permanece competente até o final do processo, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado de fato ou de direito do feito. In casu, não há nada que desqualifique a manutenção do juízo como competente para julgar a causa.

2. A Constituição Federal estabelece que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. No caso ora tratado, os procedimentos e processos penais que apuram a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7.a Vara Criminal.

3. Diante da existência de delito envolvendo crime organizado (Lei n.o 12.850/13), independente do local em que os fatos ocorreram, por prevalecer o Juízo especializado em razão da matéria.

4. Tanto os promotores do GAECO, como promotores descentralizados, possuem competência para atuar diante da 7a Vara Criminal Especializada da Capital.

5. O delito comércio ilegal de arma de fogo se aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, não havendo se falar em desclassificação para porte/posse de arma de fogo.

6. O crime de comércio ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta, não sendo necessária a consumação do ilícito para a caracterização do tipo penal e in casu, a negociação estava sendo finalizada quando a polícia adentrou no local.

7. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, é um crime de mera conduta, bastando a disponibilização dos indivíduos à negociação para que se considere consumado o delito, sem dizer que se trata de crime de perigo abstrato, cujo risco ao bem jurídico está presumido pela lei.

8. Sendo
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessidade, reprovação e prevenção, respeitados, diante de uma circunstância judicial desfavorável, a lei autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal da forma como foi promovida pelo juízo sentenciante.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
ALEX NUNES VILELA e VITOR CEZAR OLIVEIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 17, caput, e § 1o da Lei no 10.826/2003, as penas de 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa e 06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Inconformado, o recorrente Vitor Cezar pretende
a)

A nulidade da sentença por Juízo incompetente. Absolvição do delito de Organização Criminosa. Necessidade de devolução do feito à Comarca de origem;
b)
Inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução no 11/2017 do Tribunal do Pleno com supressão parcial do texto “Com jurisdição em todo o Estado”. Violação do art. 22, I e art. 5o, LIII, ambos da Constituição Federal;
c)
Contrariedade e negativa de vigência de lei federal. Ilegalidade do Termo “Com jurisdição em todo o Estado da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno. Violação dos artigos 69, 70, 78, 79 e 83 todos do Código de Processo Penal;
d)
Nulidade por afronta ao princípio do Promotor Natural;
e)
Nulidade de provas oriundas de busca e apreensão domiciliar;
f)
Da atipicidade da conduta do art. 17 da Lei no 10.826/06. Ausência de elemento normativo;
g)
Atipicidade do fato. Atos meramente preparatórios;
h)
Da tentativa. Aplicação da causa de diminuição de pena, diante não consumação do delito, por circunstâncias alheias a vontade do agente;
i)
Reforma da dosimetria da pena.

O turno defensivo em favor do apelante Alex, pretende
a)

declaração de nulidade da sentença prolatada por juízo incompetente diante a absolvição do delito de organização criminosa, e necessidade de devolução para a comarca de origem;
b)
o reconhecimento da incompetência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (art. 564, I, CPP) em face da inconstitucionalidade do art. 1o, da Resolução 11/2017-TP, que fixou a competência da 7a Vara Criminal para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, uma vez que houve violação ao art. 22, I, art. 24, §3o e art. 5o, LV, todos da Constituição Federal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem, qual seja, Várzea Grande/MT;
c)
O reconhecimento da incompetência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (art. 564, I, CPP) em face da ilegalidade do art. 1o, da Resolução 11/2017-TP, que fixou a competência da 7a Vara Criminal para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, uma vez que referida resolução foi editada em desrespeito aos artigos 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem, qual seja, Várzea Grande/MT;
d)
o reconhecimento da competência da 4a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, uma vez a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado considera a possibilidade de prorrogação da competência diante concorrência de jurisdições da mesma categoria, sendo assim, relativa à competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para o julgamento do delito de crime organizado e referida nulidade fora arguida ao seu tempo por meio de exceção de incompetência e nesta peça defensiva;
e)
A declaração da nulidade por afronta ao princípio do Promotor Natural;
f)
a declaração da ilicitude e nulidade da produção de provas a partir da prisão em flagrante, por ter sido motivada por denúncia anônima, e consequentemente determinar o arquivamento da ação penal;
g)
A declaração de atipicidade da conduta do artigo 17 da Lei 10.826/2006, nos termos do inciso III, artigo 386 do Código de Processo Penal;
h)
a declaração de atipicidade do fato narrado na denúncia, por configurar meros atos preparatórios, nos termos do inciso III, artigo 386 do Código de Processo Penal;
i)
Alternativamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 14 da lei n.o 10.826/03, e o reconhecimento da a aplicação da causa de diminuição de pena relativo à tentativa, ante a não consumação do delito na modalidade adquirir, por circunstâncias alheias a vontade do agente, nos termos do parágrafo único, inciso II, artigo 14 do Código Penal;
j)
A reforma da sentença para desconsiderar a valoração negativa da circunstância do crime, fixando a pena-base no mínimo previsto em lei.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra dos seus doutos representantes, Procurador, Dr. Hélio Fredolino Faust e Promotor de Justiça Designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestam-se pelo desprovimento dos recursos de apelação, assim ementando:

“Apelação Criminal. Crimes de Organização Criminosa e Comércio Ilegal de Arma de Fogo. Sentença condenatória em relação a ambos os apelantes, tão somente pelo crime de Comércio Ilegal de Arma de fogo. Irresignações defensivas baseadas nas mesmas alegações com pedido de nulidade da sentença por: i) incompetência do Juízo; ii) Inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução no 11/2017 do Tribunal do Pleno com supressão parcial do texto “Com jurisdição em todo o Estado”. Violação do art. 22, I e art. 5o, LIII, ambos da Constituição Federal; iii) Contrariedade e negativa de vigência de lei federal. Ilegalidade do Termo “Com jurisdição em todo o Estado” da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno. Violação dos artigos 69, 70, 78, 79 e 83 todos do Código de Processo Penal; iv) Nulidade por afronta ao Princípio do Promotor Natural; v) Nulidade de provas oriundas de busca e apreensão domiciliar; vi) Da atipicidade da conduta do art. 17 da Lei no 10.826/06. Ausência de elemento normativo; vii) Atipicidade do fato. Atos meramente preparatórios; viii) Aplicação da causa de diminuição de pena, diante não consumação do delito, por circunstâncias alheias a vontade do agente (tentativa); ix) Reforma da dosimetria da pena. Improcedência. As preliminares de nulidade da sentença são improcedentes pelas razões postas. Dosimetria da pena realizada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessidade, reprovação e prevenção. Negativação de uma circunstância judicial (circunstâncias do delito) com a fixação da pena acima do mínimo legal. Possibilidade. Parecer pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“FATO 1 – DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Consta do incluso procedimento investigatório que no dia 30/03/2021, por volta das 13h00, na cidade de Várzea Grande-MT, na região do Jardim Imperial, policiais militares receberam informações de que um faccionado com perna mecânica (Vitor) estava adquirindo, em negociações com um seu vizinho (Alex), 01 (uma) arma de fogo e munições, citando, ainda, que uma terceira pessoa é quem faria a entrega da “encomenda”.

Diligenciando ao local indicado, os policiais visualizaram uma viatura do grupo de apoio da Polícia Militar parada em frente a uma residência, com o portão aberto. Notaram que a viatura também estava aberta e sem ninguém dentro. Ao adentrarem o imóvel, depararam-se com o Cabo PM Leonardo1, devidamente fardado, com colete balístico e arma da instituição, saindo do local, acompanhado do ex-policial militar conhecido como Vilela (Alex), também no local visualizaram o vulgo Perninha (Vitor).

No momento do flagrante, o citado Cabo Leonardo informou aos colegas policiais que estava fardado porque estava assumindo o serviço e que teria dito aos demais de sua equipe que em casa rapidamente para resolver problemas pessoais, mas, na verdade, fora vender a arma para seu ex-colega de turma da Polícia Militar. Com efeito, no chão, próximo ao denunciado Vitor Cezar estava um revólver calibre 22, com uma caixa de munição, com 48 unidades, do mesmo calibre, conforme Termo de Apreensão de p. 2892.

Apurou-se, ainda, que Vitor é quem estava adquirindo a arma de fogo e as munições do CB PM Leonardo, sendo que o negócio entre eles foi intermediado pelo ex policial militar Alex, devendo ser salientado que o CB PM Leonardo já teria ido outras vezes ido ao local para levar armamentos e munições para comercializar com Vitor, sempre com a intermediação efetiva do ex-policial Alex (Vilela). Vitor inclusive revelou que a arma apreendida nestes autos seria por ele negociada com terceiras pessoas e que toda vez que precisava de armas estabelecia contato com Alex e este com Leonardo, já que pelo fato deste último ser policial da ativa os negócios eram feitos sem levantar suspeitas.

Nota-se, portanto, pelo teor das informações contidas no caderno policial, que o denunciado Vitor vinha se dedicando à aquisição, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial clandestina, de armas de fogo e munições, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Alex Vilela, por sua vez, concorria para o crime de comercialização clandestina de arma de fogo e munições, praticado por Vitor, pois além de disponibilizar sua casa para a concretização dos negócios escusos, auxiliava diretamente Vítor, servindo de intermediário na compra e venda dos artefatos.

FATO 2 – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Para mais do crime de comércio ilegal de armas, os autos informam que, em data inicial não identificada, mas com permanência pelo menos até a data de 30/03/2021, na cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado Vitor Cezar Oliveira da Silva integrou, pessoalmente, a organização criminosa Comando Vermelho, com milhares de participantes, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, que tem por objetivo obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática crimes cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, a exemplo do tráfico de entorpecentes, roubos, furtos, homicídios e tantos outros.

De outra parte, verifica-se que o denunciado Alex Nunes Vilela, não se sabe a partir de que data, mas, pelo menos, com permanência até 31/03/2021, com sua conduta, promoveu, no sentido de fomentar, pessoalmente e em concurso com o militar da ativa CB PM Leonardo (funcionário público em sentido amplo), e outros indivíduos não identificados, a atuação da organização criminosa no município de Várzea Grande, fazendo isso através do abastecimento do grupo criminoso com armamentos e munições. Segundo o apurado, o fato que ensejou a prisão em flagrante dos ora denunciados (a venda de um revólver calibre .22 e 48 munições) não foi, repita-se, algo isolado, mas, ao contrário, tratou-se de fato inserido num contexto maior de fornecimento de armas de fogo, munições e outros assessórios à ORCRIM Comando Vermelho, através do faccionado Vitor Cezar.

Com efeito, apurou-se que cerca de uma semana antes de serem presos, o ex policial Alex Vilela e o CB PM Leonardo, ofereceram ao faccionado Vitor Cezar 01 (um) fuzil .40, com dois carregadores municiados. Na mesma ocasião, Vitor Cezar adquiriu 15 (quinze) munições de ponta oca com o CB PM Leonardo e encomendou 02 (dois) coletes, 02 (duas) placas balísticas, 02 (duas) caixas de munição calibre .40, 02 (duas) caixas de munição de calibre 9mm, (02) duas caixas de munições calibre .635 e 02 (duas) caixas de munição calibre .38, transações estas das quais Alex Vilela teve participação efetiva, pois, dentro da logística do grupo, o CB PM Leonardo valia-se de viaturas oficiais da PM para se deslocar até a casa de Alex transportando as armas comercializadas com Vitor Cezar.

Foi também citada a participação de outros policiais militares no “esquema” de corrupção visando promover as ações da ORCRIM Comando Vermelho, contudo ainda não foram identificados pela Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. O que consta dos autos, entretanto, revela que policiais militares (identificado CB PM Leonardo) e o ex-policial militar Alex Vilela envolveram-se com integrante do Comando Vermelho para lucrar ilicitamente vendendo armas de fogo, munições e outros petrechos, incrementando, deste modo, a maior facção criminosa deste estado, que tantos males causa." (sic - id. 55372029)

Posto isso, passo as insurgências recursais.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR

Sustentam os turnos defensivos que o juízo sentenciante é incompetente para analisar as circunstâncias fáticas do crime de comércio ilegal de arma de fogo ocorrido na Comarca de Várzea Grande/MT, tendo em vista a absolvição dos recorrentes do crime de Organização Criminosa que, a seu ver, teria retirado a competência do Juízo, tornando a sentença, nula de pleno direito.

De imediato oportuno salientar que o fato de o juízo ter absolvido quanto ao crime de organização criminosa não implica a incompetência do juízo, para o julgamento dos demais delitos haja vista a incidência, na espécie, do Princípio Perpetuatio Jurisdictionis, segundo a qual, fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a propositura da ação, o órgão permanece competente até o final do processo, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado de fato ou de direito do feito.

A criação de novas varas, em razão da modificação da Lei de Organização Judiciária local, não modifica a competência do juízo. Nesse sentido:

“a fixação da competência jurisdicional deve ser feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória, in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do órgão acusatório" (AgRg no RHC n. 137.996/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 23/3/2021). 2. A fixação da competência da Justiça Federal decorreu da conexão do crime imputado ao Agravante com o delito de contrabando atribuído a corréu, posteriormente absolvido. Aplica-se ao caso o entendimento desta Corte, no sentido de que, " ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da perpetuatio jurisdictionis (CPP, art. 81) impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada, de modo a possibilitar um trilhar menos oneroso às partes e ao Estado - sem, obviamente, olvidar os direitos individuais do acusado - atendendo-se, assim, aos princípios da economia processual e da identidade física do juiz" (HC 217.363/SC, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 07/06/2013). 3. A tese recursal de que não existiu conexão probatória, no caso, exigiria a inversão do entendimento das instâncias ordinárias, o que não pode ser aferido nos limites estreitos do recurso ordinário em habeas corpus, por demandar a análise do conteúdo fático probatório dos autos. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 146.636/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE FEDERAL CONEXO COM OUTROS CRIMES. DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA CALCADA NA ABSORÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PELO FALSO EM SI. COMPETÊNCIA QUE REMANESCE COM O JUÍZO FEDERAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. 1. Embora o Juízo Federal tenha firmado, na decisão declinatória da competência, que o uso do documento falso (crime de competência federal) consubstanciou post factum impunível, tal conclusão não tem o condão de afastar a competência da Justiça Federal para processamento dos crimes conexos remanescentes, pois, considerando a situação do processo quando do advento da referida da decisão (conclusos para sentença), incide, no caso, o princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 81 do CPP). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no CC n. 185.351/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Dessa forma, não há falar em nulidades.

PRELIMINAR - NULIDADE POR VÍCIO FORMAL DA RESOLUÇÃO No. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO COM SUPRESSÃO PARCIAL DO TEXTO “COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO” E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, INCISO I E ARTIGO 5o, INCISO LIII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Sustentam os turnos defensivos a ilegalidade da Resolução no. 11/2017, sob a alegação de afrontarem o artigo 22, inciso I da Constituição Federal.

Ao regulamentar a competência territorial da 7a Vara Criminal de Cuiabá e conferir a esta “jurisdição em todo o estado” para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminoso organizado, o Tribunal de Justiça, está apenas aplicando o artigo 96, inciso I, da Constituição Federal, que lhe autoriza a dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.

Diante da necessidade de combater o crime organizado mediante a concentração de esforços e recursos públicos o CNJ publicou a Recomendação 03/2006 visando a especialização dos tribunais estaduais para processar e julgar os delitos de organização criminosa com jurisdição em todo o Estado.

Não por acaso, o Provimento 004/2008-CM pôs em prática a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para a 7a Vara Criminal.

Ainda a Resolução no 11/2017/TP estabeleceu claramente ser de competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá (antigamente denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública), o processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Em tempo, a Resolução n.o 02/2019/OE, da Corregedoria Geral de Justiça, estabelece que a entrância especial para a 7a Vara Criminal da Capital possui competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (previstos na Lei n.o 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado. Por esse motivo, o artigo 69, c/c o artigo 74, ambos do Código de Processo Penal, preveem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária que estabelece:

“Art. 69. Determinará a competência jurisdicional: [...] III – a natureza da infração; [...] Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.”

Dai, tem-se que os procedimentos/processos penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado (outras Comarcas), deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7a Vara Criminal.

Assim, não há nulidade a ser aventada.

PRELIMINAR – NULIDADE POR ILEGALIDADE DO TERMO “COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO” DA RESOLUÇÃO No. 11/2017 E VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 69, 70, 78, 79 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Buscam os turnos defensivos, apresentar a condição de ilegalidade do termo “com jurisdição em todo o Estado”, com violação aos artigos 69, 70, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal.

O referido tema foi abordado anteriormente, não cabendo maior digressão sobre a questão.

Em miúdos, inexiste violação das regras e critérios de competência aduzida pelo recorrente, na medida em que o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá detém a competência para julgamento do presente feito, ante a existência de imputação do delito concernente ao crime organizado (Lei n.o 12.850/13), independente do local em que os fatos ocorreram, conforme preveniu o AgRg 1.611.615/MT, pelo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Min. Feliz Fischer, em julgamento no dia 10/4/2018.

Assim, inexiste nulidade a ser considerada.

PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DO AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL.

Os turnos defensivos protestam pela nulidade do julgamento em razão do ferimento ao princípio do promotor natural.

De imediato, não se ignora sejam os Promotores que integram o GAECO - Capital, como os Promotores que integram as Unidades desconcentradas, possuem competência para atuar perante a Sétima Vara Especializada da Capital.

O v. acórdão utilizado como paradigma pelos recorrentes, foi abordado e o Juízo fez por frisar a sua imprestabilidade fazendo constar que ao analisar o Acórdão proferido nos Embargos Infringentes no 48046/2018, resta evidenciado que a divergência no julgamento se instaura ante a averiguação da atuação do GAECO – Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado em Ação Penal cujos fatos apurados não estavam tipificados em delitos cometidos em contexto associativo, de modo que não guardam similitude entre si a justificar a invocação pelo Princípio da Isonomia Processual, necessitando uma análise específica quanto à tramitação deste feito.

A defesa dos recorrentes disserta a impossibilidade de promotores que não sejam diretamente do GAECO, atuarem, porém, o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados não ofende o princípio do promotor natural tem se firmado, vez que, é ampliada a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à atuação do Ministério Público.

Nesse sentido:

"É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. 2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso. 3. A questão relativa à aplicabilidade da Lei n. 12.850/2013 aos fatos narrados na denúncia não foi objeto de prévio exame pelas instâncias antecedentes, impedindo sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso ordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido." (RHC n. 149.249/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Assim, inexiste nulidade a ser considerada.

DA NULIDADE DAS PROVAS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (ARTIGO 17 DA LEI No. 10826/06), COM AUSÊNCIA DE ELEMENTO NORMATIVO.

Os turnos defensivos sustentam a nulidade das provas, afirmando que as testemunhas ouvidas, o interrogatório de Vitor Cezar e o boletim de ocorrência indicam que a entrada dos policiais no local se deu baseada em denúncia anônima. Afirmam ainda que não foi constatada a habitualidade da prática dos crimes, mas tão somente o exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que de modo informal.

Analisando os autos, tem-se que o quadro proposto pelo turno defensivo, não se efetiva, visto que o depoimento prestado por Alex Nunes Vilela, perante a autoridade policial, que o também apelante Vitor havia lhe perguntado se conhecia alguém que estivesse vendendo arma de fogo, pois estava fazendo “bico” de segurança.

O réu Alex afirmou ter visto uma postagem no grupo de whatsapp de sua turma, feita por Leonardo (policial militar) no sentido de que estava vendendo uma arma de fogo, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), razão pela qual teria entrado em contato com o mesmo e combinado o encontro.

Quanto a Vitor Cezar, afirmou que este pretendia comprar a arma tendo confessado, na Delegacia, que ia adquirir a arma de fogo de Leonardo, sendo esta transação intermediada por Alex, pessoa que tinha trabalhado com Leonardo na polícia.

Observa-se que ambos confirmaram as versões em Juízo. Leonardo Francis, que responde processo criminal da 11a Vara Criminal da Capital, afirmou que pretendia vender a arma razão pela qual teria divulgado a pretensão no grupo de whatsapp.

Dessa forma, tem-se o delito se aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, a tipicidade delitiva encontra-se corretamente expressada na sentença não havendo se falar em desclassificação para porte/posse de arma de fogo.

DA ATIPICIDADE DO FATO EM RAZÃO DE NÃO TER ULTRAPASSADO A BARREIRA DOS ATOS PREPARATÓRIOS.

Protestam os turnos defensivos, de que não há falar em crimes, pois os réus não concluíram crime algum, ficando apenas nos atos preparatórios.

Observo dos autos que os recorrentes/réus estavam negociando a arma de fogo quando os policiais entraram na residência.

O réu ALEX NUNES VILELA, ao ser interrogado, relatou que:

“Que então viu que o LEONARDO POSTOU no grupo de WhatsApp de policiais da sua turma no qual o mesmo ainda participa; QUE então entrou em contato com o LEONARDO e informou que o seu amigo tinha interesse; QUE então marcaram na data de hoje as 13 hs. para entregar o armamento para o VITOR; QUE junto como VITOR compareceu mais um rapaz no qual não sabe informar o nome no qual estava em um veículo GOL BRANCO e este que efetuou o pagamento em dinheiro no valor de R$ 4.000,00; QUE recebeu o dinheiro e então quando o LEONARDO chegou passou o dinheiro ao mesmo e pegou o Revolver e as munições e colocou no chão; QUE logo em seguida chegou a ROTAM e os prenderam em flagrante”. (sic)

Não se pode ignora que o crime de comércio ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta, não sendo necessária a consumação do ilícito, para a caracterização do tipo penal e diante da confissão do réu, tem-se que a negociação estava sendo finalizada quando a polícia entrou no local.

Dessa forma, não há atipicidade da conduta a ser considerada.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO.

Pretendem os turnos defensivos a diminuição da pena em razão da tentativa no caso do crime de comércio ilegal de arma de fogo.

O crime de comércio ilegal de arma de fogo, sabe-se, é crime de mera conduta, bastando a disponibilização dos indivíduos à negociação para que se considere consumado o delito, sem dizer que se trata de crime de perigo abstrato, cujo risco ao bem jurídico está presumido pela lei.

No caso dos autos, a abordagem policial ocorreu no exato momento da finalização da transação, consistindo em ato de comércio, não havendo falar em da aplicação do instituto da tentativa, mormente diante da ocorrência da confissão.

DA NECESSIDADE DE REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE.

Pretendem os turnos defensivos a revisão da pena-base para os réus, sustentando não ser a pena primária alcançada, a correta.

Analisando os autos, observa-se que a pena-base se encontra corretamente dosada, conscientemente, adquirindo arma de fogo de numeração suprimida de um Policial Militar, de forma que tal fato torna as circunstâncias do crime mais reprováveis, ensejando a exasperação da pena-base.

Assim, tenho que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessidade, reprovação e prevenção, foram respeitados, diante de uma circunstância judicial desfavorável, sendo que a lei autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal da forma como foi promovida pelo juízo sentenciante.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024